Tribunal: TJSP
Processo: 2145169-52.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ção da prova - Art. 551, § 1o, do CPC – Preclusão – inocorrência Relação jurídica continuativa - Atuação da impetrante que vem se prolongando no tempo – Existência de novas circunstâncias de fato – Incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC – Remoção de ofício da inventariante no caso de desatendimento do ônus probatório – Possibilidade - Art. 622 do CPC - Hipóteses legais não são exaustivas - Função atrelada à confiança do juízo, quebrada diante do forte indício de desvio de bens do espólio que representa a inexistência de provas válidas das despesas efetuadas em nome deste - Violação a direito líquido e certo não caracterizada - Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2145169-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de exigir contas incidente a inventário – Recibos impugnados pelo herdeiro - Oportunidade dada à inventariante para complementação da prova - Art. 551, § 1o, do CPC – Preclusão – inocorrência Relação jurídica continuativa - Atuação da impetrante que vem se prolongando no tempo – Existência de novas circunstâncias de fato – Incidência da exceção prevista no art.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de exigir contas incidente a inventário – Recibos impugnados pelo herdeiro - Oportunidade dada à inventariante para complementação da prova - Art. 551, § 1o, do CPC – Preclusão – inocorrência Relação jurídica continuativa - Atuação da impetrante que vem se prolongando no tempo – Existência de novas circunstâncias de fato – Incidência da exceção prevista no art. 505, I, do CPC – Remoção de ofício da inventariante no caso de desatendimento do ônus probatório – Possibilidade - Art. 622 do CPC - Hipóteses legais não são exaustivas - Função atrelada à confiança do juízo, quebrada diante do forte indício de desvio de bens do espólio que representa a inexistência de provas válidas das despesas efetuadas em nome deste - Violação a direito líquido e certo não caracterizada - Segurança denegada.